Tribunal: TJBA
Processo: 8052816-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052816-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA PUNGARTNIK e outros

Advogado(s)
:
LUIZA MEDEIROS DE JESUS, LAURA LEVINE SARAIVA MULLER DE AZEVEDO

AGRAVADO: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, LUANNE VIEIRA DE BRITO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DOS RENDIMENTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6º, DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito c/c Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores. Os agravantes sustentam impossibilidade de arcar com as custas iniciais, no valor de R$ 15.679,06, sem prejuízo do próprio sustento, em razão do elevado comprometimento da renda com empréstimos consignados, financiamento de placas solares, despesas médicas, plano de saúde, manutenção de funcionário e encargos familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, ausente a hipossuficiência absoluta, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais para viabilizar o acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural decorre da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, a qual pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A documentação juntada revela que a agravante percebe renda líquida mensal de R$ 14.255,19 e possui patrimônio imobiliário composto por apartamento, casa, dois villages em construção, terreno e fazenda, circunstâncias que afastam a caracterização de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral do benefício.

O conjunto probatório também demonstra significativo comprometimento dos rendimentos líquidos com empréstimos consignados, financiamento relacionado ao objeto da demanda, despesas médicas, plano de saúde, manutenção de funcionário e encargos familiares, o que dificulta o pagamento das custas iniciais em parcela única.

O art. 98, §6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais como mecanismo apto a conciliar o acesso à justiça com a necessidade de custeio da atividade jurisdicional, mesmo quando ausentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade.

Diante do elevado valor das custas iniciais e do comprometimento substancial da renda mensal, o parcelamento das despesas processuais mostra-se medida adequada para evitar obstáculo ao acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam renda e patrimônio incompatíveis com o benefício.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando demonstrado comprometimento relevante da renda, ainda que não configurada hipossuficiência absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8041155-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 02.09.2024; TJBA, AI nº 8050984-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2018, pub. 16.05.2023.